Tribunal: TJSP
Processo: 4004057-74.2013.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2019-11-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA - Ação de desapropriação - Alegação do expropriante que através da publicação do Decreto no 11.111, de 16 de Junho de 2011, o prefeito municipal da cidade de Indaiatuba/SP declarou de utilidade pública para fins de desapropriação diversos lotes de terra localizados no loteamento denominado Jardim Imperial, na cidade e comarca de Indaiatuba/SP, dentre

Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA - Ação de desapropriação - Alegação do expropriante que através da publicação do Decreto no 11.111, de 16 de Junho de 2011, o prefeito municipal da cidade de Indaiatuba/SP declarou de utilidade pública para fins de desapropriação diversos lotes de terra localizados no loteamento denominado Jardim Imperial, na cidade e comarca de Indaiatuba/SP, dentre os quais está o lote de terra sob no 15, da quadra "E", de propriedade da requerida - Para fins de oferta do preço do imóvel a ser expropriado, a requerente ofereceu o pagamento do valor de R$ 4.605,50, quantia apurada com fulcro nos laudos de avaliação elaborados pelo assistente técnico da municipalidade, asseverando ainda que deveria haver o desconto da quantia de R$ 1.720,24 do valor a ser recebido em função das dívidas decorrentes da propriedade do imóvel – Pretensão da procedência da ação - Sentença de improcedência – Inconformismo do Município de Indaiatuba.

Decreto de desapropriação por utilidade pública devidamente fundamentado – Finalidade da desapropriação foi razoavelmente exposta pela Municipalidade – Finalidades previstas na alínea "i" do artigo 5o do Decreto-Lei Federal no 3.365/41, de 21 de junho e respectivos parágrafos primeiro e segundo.

Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: (TJSP; Apelação Cível 4003569-22.2013.8.26.0248; Relator: MAGALHÃES COELHO; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019).

Sentença que julgou improcedente a ação, reformada (para anular a r. sentença de 1o grau e determinar o seguimento do processo) - Recurso voluntário do Município de Indaiatuba, parcialmente provido, nesse sentido.